Tribunal: TJSP
Processo: 2250680-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2012 e 2013. Decisão que determinou a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, sem determinação de citação, em razão da existência de divergência entre os posicionamentos das Câmaras deste E. TJSP, quanto à responsabilidade do município pelo recolhimento das despesas postais de citação. Insurgência da municipalidade. Pretensão à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2012 e 2013. Decisão que determinou a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, sem determinação de citação, em razão da existência de divergência entre os posicionamentos das Câmaras deste E. TJSP, quanto à responsabilidade do município pelo recolhimento das despesas postais de citação. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma.

Mérito da questão referente à responsabilidade da municipalidade antecipação das despesas de citação que não foi apreciado pela decisão agravada, vez que não foi determinado o recolhimento. Questão que não comporta apreciação em sede de Agravo de Instrumento. Recurso não conhecido nesta parte

Necessidade de reforma da r. decisão para que seja ordenada a citação. Decisão agravada que foi reconsiderada na origem nessa parte, com determinação da citação. Perda do objeto recursal (art. 1.018, § 1o, do CP/2015). Recurso prejudicado nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250680-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravado MARIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida, julgaram prejudicado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250680-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18508
2
Voto n. 18508
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2250680-73.2020.8.26.0000
Comarca:
Mogi das Cruzes
Agravante:
Município de Mogi das Cruzes
Agravado :
Mario Rodrigues
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS dos
exercícios de 2012 e 2013. Decisão que determinou a
suspensão da execução, pelo prazo de um ano, sem
determinação de citação, em razão da existência de
divergência entre os posicionamentos das Câmaras deste
E. TJSP, quanto à responsabilidade do município pelo
recolhimento
das
despesas
postais
de
citação.
Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma.
Mérito da questão referente à responsabilidade da
municipalidade antecipação das despesas de citação que
não foi apreciado pela decisão agravada, vez que não foi
determinado o recolhimento. Questão que não comporta
apreciação em sede de Agravo de Instrumento. Recurso
não conhecido nesta parte
Necessidade de reforma da r. decisão para que seja
ordenada
a
citação.
Decisão
agravada
que
foi
reconsiderada na origem nessa parte, com determinação
da citação. Perda do objeto recursal (art. 1.018, § 1o, do
CP/2015). Recurso prejudicado nesta parte.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Mogi das Cruzes em face da r. decisão de p. 05/06 dos autos da
Ação de Execução fiscal n. 1508945-27.2016.8.26.0361, determinou a suspensão
da execução, pelo prazo de um ano, sem determinação de citação, em razão da
existência de divergência entre os posicionamentos das Câmaras deste E. TJSP,
quanto à responsabilidade do município pelo recolhimento das despesas postais
de citação, de forma a evitar a movimentação inútil da máquina judiciária, caso
determinado o recolhimento das despesas.
Preliminarmente, requer a agravante a antecipação dos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250680-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18508
3
da tutela recursal, para que se ordene a citação do executado, sem necessidade de
antecipação das despesas, ou, ao menos, que se ordene a citação, sob o
fundamento que presentes os requisitos da probabilidade de provimento de
recurso, e risco na demora.
No mérito, alega, em síntese, que (I) o fato de haver
divergência jurisprudencial não é suficiente para se determinar a suspensão da
execução; (II) há a afetação, no âmbito do C. STJ, da matéria em apreço, com
instauração de Incidente de Demanda Repetitiva para tratar do assunto em voga
(Resp n. 1.858.965/SP Tema 1.054/STJ); (III) no referido incidente não foi
determinada a suspensão das execuções antes da citação; (IV) a suspensão, nos
casos nos quais os juízos considerassem devida a antecipação da despesa pelo
município, só pode ocorrer após a ordenação de citação para fins de interrupção
da prescrição.; (V) a Fazenda Pública é dispensada do pagamento de custas e
despesas na execução fiscal, nos termos do art. 39 da LEF, podendo, inclusive,
pagá-las ao final, se vencida, nos termos do art. 91 do CPC; (VI) a questão
referente à responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento da despesa
postal de citação já foi objeto de julgamento pelo STJ pela sistemática dos
recursos repetitivos, quando do julgamento do Resp. 1.107.543/SP e Resp.
1.144.687/RS. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para
reformar a r. decisão, nos termos das razões recursais (p. 01/22).
A antecipação dos efeitos da tutela requerida foi parcialmente
deferida em decisão de p. 24/27.
Dispensada a contraminuta, uma vez que a parte agravada
não constituiu advogado nos autos.
II Fundamentação
O
recurso
comporta
imediato
julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois a parte executada ainda não foi citada. Também não foi
inaugurado o prazo para que manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250680-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18508
4
6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a nomeação de advogado ou
curador especial e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o,
LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o inciso V
do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser interpretados
sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611
AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
comporta parcial conhecimento, e, na parte conhecida, resta prejudicado.
Preliminarmente, verifico que a agravante pretende com o
presente recurso, não apenas a reforma da r. decisão para que seja determinada a
citação antes de suspensa a execução, mas também a determinação para que a
execução de origem prossiga sem necessidade de recolhimento das despesas
referentes ao ato citatório.
A análise pertinente às despesas do ato citatório não se
mostra possível no presente recurso, tendo em vista que a r. decisão original de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250680-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18508
5
primeira instância não determinou o recolhimento, mas apenas suspendeu a
execução ante a existência de divergência jurisprudencial sobre a matéria.
Dessa forma, não se conhece do mérito das alegações
referentes à responsabilidade da municipalidade pela antecipação das
despesas de citação, a fim de se evitar a supressão de instância.
Por outro lado, a r. decisão de p. 36, que reconsiderou
parcialmente a r. decisão agravada, não determinou o recolhimento das despesas
postais pelo município, mas apenas reformou o anteriormente decidido e
ordenou a citação, sobrestado, porém, o cumprimento do ato citatório.
A questão referente à necessidade da ordem de citação,
antes de determinada a suspensão da execução, está prejudicada (art.
1.018, § 1o, do CPC)
Confira-se:
“1- Ciente do agravo interposto. Apenas para evitar qualquer
prejuízo à Fazenda agravante, determino a citação da parte
executada, como que incide à causa o art. 8o, §2o, da LEF (o
despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição).
Sobresto o cumprimento da citação, diante da determinação de
suspensão do processo, até que o C. STJ, em sede de recursos
repetitivos, diga a quem incumbe recolher as custas postais.
(...)
2 Assim, mantenho a suspensão constante na decisão agravada,
mas acolho o pedido subsidiário formulado em sede de agravo
(página 21 da minuta), para determinar a citação, sobrestando,
porém, seu cumprimento.”
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250680-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18508
6
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece de parte do recurso, e
na parte conhecida, dá-se o recurso por prejudicado.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)